Tribunal: TJSP
Processo: 1032801-79.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – Autores que objetivam que a Municipalidade de São Bernardo do Campo seja impedida de ingressar, demolir ou realizar qualquer ato que turbe ou prejudique a posse da área descrita na inicial, da qual alegam ser possuidores – Impossibilidade – Por se tratar bem público, os autores não podem ser considerados possuidores, mas meros detentores,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – Autores que objetivam que a Municipalidade de São Bernardo do Campo seja impedida de ingressar, demolir ou realizar qualquer ato que turbe ou prejudique a posse da área descrita na inicial, da qual alegam ser possuidores – Impossibilidade – Por se tratar bem público, os autores não podem ser considerados possuidores, mas meros detentores, não lhes sendo garantidos os direitos assegurados pelo Código Civil aos possuidores de boa-fé - Entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, para o qual "a ocupação de área pública, sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, é mera detenção" - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032801-79.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes DULCE RAMOS DE SOUZA, JOANA RAMOS DA SILVA e
ANDERSON DOS SANTOS SILVA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUBENS RIHL
(Presidente) E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032801-79.2018.8.26.0564 -Voto no 12639
2
VOTO No 12639
APELAÇÃO No 1032801-79.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTES: DULCE RAMOS DE SOUZA E OUTROS
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Julgador de Primeiro Grau: Ivo Roveri Neto
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
INTERDITO PROIBITÓRIO
Autores que
objetivam que a Municipalidade de São Bernardo
do Campo seja impedida de ingressar, demolir ou
realizar qualquer ato que turbe ou prejudique a
posse da área descrita na inicial, da qual alegam ser
possuidores
Impossibilidade Por se tratar bem
público, os autores não podem ser considerados
possuidores, mas meros detentores, não lhes sendo
garantidos os direitos assegurados pelo Código Civil
aos possuidores de boa-fé - Entendimento
sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, para
o qual “a ocupação de área pública, sem autorização
expressa e legítima do titular do domínio, é mera
detenção” - Sentença mantida
Recurso não
provido.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DULCE
RAMOS DE SOUZA E OUTROS, por inconformismo com a r. sentença de fls.
191/194 que, nos autos de ação de interdito proibitório ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, julgou os pedidos
improcedentes, assentando que “no caso dos autos, (...) o local em questão é
propriedade da municipalidade, consoante documento de fls. 149/155, não
impugnados em réplica. Assim sendo, estamos diante de caso de mera detenção por
parte dos ocupantes, de forma que não há o que se falar em proteção possessória e
tampouco usucapião, conforme ventilado” (fl. 192).
Em suas razões (fls. 210/219), os apelantes sustentam,
preliminarmente, ter havido cerceamento de defesa na espécie, à medida que os
pedidos por eles formulados, voltados à produção de provas foram indeferidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032801-79.2018.8.26.0564 -Voto no 12639
3
mesmo não se encontrando o caso pronto para julgamento. Adiante, asseveram que a
posse dos possuidores atuais se acrescenta à dos possuidores antigos, de modo que
foi preenchido o lapso temporal necessário à aquisição do imóvel por meio da
usucapião. Ademais, alegam que se não foram partes da relação jurídica
desapropriatória, administrativa ou judicial, não podem sofrer os efeitos da
desapropriação. Requereram, assim, a reforma do julgado adversado.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 223/230.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Cuida-se de ação de interdito proibitório ajuizada por
DULCE RAMOS DE SOUZA, ANDERSON DOS SANTOS SILVA E JOANA
RAMOS DA SILVA contra a MUNICIPALIDADE DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO.
Extrai-se da peça inicial (fls. 01/16) que os moradores
da Comunidade Jardim Petronio, notadamente os que residem na Rua dos Vianas,
estão sofrendo com as obras do projeto de urbanização integrada Saracatan Colina,
em especial por conta de córrego que se localiza atrás de alguns imóveis.
Em razão das obras atinentes ao referido projeto, os
autores sustentam que os moradores têm sido compelidos a sair de seus imóveis,
recebendo retribuição e/ou alternativa habitacional insuficiente - ressaltam, no ponto,
o fato de que a maioria desses moradores está na localidade há vários anos, alguns há
mais de 30 (trinta).
Nesse sentido, alegam os autores que o Município
nunca foi possuidor da área, sempre permitindo que nela fossem construídas
moradias, bem como regularmente recolhendo tributos como IPTU e o ISS dos que
ali se instalaram.
A despeito do exposto, consta da inicial que, nos
últimos anos, as ameaças de remoção dos moradores se intensificaram, fazendo com
que se vissem em iminente risco, seja porque a obra está se aproximando de seus
imóveis
podendo afetar a higidez das construções -, seja pelo fato de,
eventualmente, a Administração não lhes entregar o que de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032801-79.2018.8.26.0564 -Voto no 12639
4
Dessa forma, os autores ajuizaram a presente demanda
objetivando, em essência, a concessão do mandado proibitório, para que a
Municipalidade requerida seja proibida de ingressar, demolir ou praticar qualquer
outro ato que turbe ou prejudique o direito de posse que alegam ostentar, sob pena da
imposição de multa.
A r. sentença adversada, porém, julgou os pedidos
improcedentes, assentando que “no caso dos autos, (...) o local em questão é
propriedade da municipalidade, consoante documento de fls. 149/155, não
impugnados em réplica. Assim sendo, estamos diante de caso de mera detenção por
parte dos ocupantes, de forma que não há o que se falar em proteção possessória e
tampouco usucapião, conforme ventilado” (fl. 192).
De saída, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa
deduzida pelos apelantes.
É que ao juiz, destinatário final das provas, franqueia-se
julgar antecipadamente a demanda, se e quando convencido de que o conjunto
probatório coligido nos autos é suficiente para formar a sua livre - mas racional -
convicção.
Na arena da valoração da prova, vige no ordenamento
jurídico pátrio o princípio do livre convencimento (ou da persuasão racional) do juiz,
estampado no artigo 371 do NCPC, que, “no sistema do devido processo legal,
significa convencimento formado com liberdade intelectual mas sempre apoiado na
prova constante dos autos e acompanhado do dever de fornecer a motivação dos
caminhos do raciocínio que conduziram o juiz à conclusão.” (ANTONIO CARLOS
DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO, in “Teoria Geral do Processo”, 27a edição, Malheiros Editores, 2011,
p. 381).
Nessa linha, o julgador, destinatário final das provas,
possui ampla liberdade na análise destas para formação de sua racional convicção,
sendo-lhe exigida apenas a devida fundamentação no ato de julgar, com apontamento
dos motivos que serviram de supedâneo à prolação de sua decisão, determinando as
provas que reputa necessárias ao julgamento do mérito (artigo 370 do NCPC) e
dispensando diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias, se e
quando convencido de que a prova já produzida nos autos é suficiente para a
solução da lide, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.
E a providência adotada espelha o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032801-79.2018.8.26.0564 -Voto no 12639
5
encampado na doutrina1, alinhando-se, ainda, com a orientação do Superior Tribunal
de Justiça, que já se posicionou no seguinte sentido:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. LEI
8.429/92.
AFASTAMENTO
DE
PREFEITOS
E
SERVIDORES
EM
SEDE
DE
CAUTELAR.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
1. O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC)
não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a
instrução probatória, porquanto o instituto conspira a
favor do princípio da celeridade.
(...)
4. Restando os fatos e as provas relevantes in casu
amplamente demonstrados na instância ordinária e
desinfluentes para o desate da lide os documentos
sobre os quais o recorrente aponta violação do
contraditório, afasta-se o alegado malferimento da Lei
federal invocada (art. 398 do CPC). A influência do
documento pelo seu teor probatório não pode ser
analisada pelo S.T.J. por força da Súmula 07.
5. Recurso Especial desprovido.” (REsp no 436.232/ES,
Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/02/2003, DJ 10/03/2003, p.
103). (Negritei).
Na espécie, a documentação coligida ao processo é
suficiente para elucidação dos fatos de que trata a controvérsia, fornecendo ao
julgador elementos de prova suficientes para formação do convencimento acerca do
direito à proteção da posse alegado pelos autores.
Não há que se falar, assim, em cerceamento de defesa.
Superado esse aspecto, tem-se que a ação de interdito
proibitório é uma das espécies de ações possessórias previstas no Código de Processo
Civil, voltada precipuamente a evitar que a ameaça de lesão à posse seja
concretizada. Assim estabelece o artigo 567 do referido diploma legal:
1 Por todos, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, como se vê do seguinte excerto: 'Na dicção do
inc. I antecipa-se o julgamento do mérito (a) “quando a questão de mérito for unicamente de direito”
ou (b) quando, “sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência”.
(...) Quando houver questões de fato a decidir mas todas elas já estiverem suficientemente
esclarecidas mediante provas anteriores (documentos, prova emprestada, prova reduzida em
processo cautelar etc.), também já não haverá o que provar e portanto não haveria razão para abrir
a fase instrutória.' (in “Instituições de Direito Processual Civil”, Malheiros Editores, 2009, pp.
581/582). (Negritei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032801-79.2018.8.26.0564 -Voto no 12639
6
“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha
justo receio de ser molestado na posse poderá requerer
ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente,
mediante mandado proibitório em que se comine ao réu
determinada pena pecuniária caso transgrida o
preceito.”
Na espécie, a documentação colacionada às fls. 149/155
dá conta de que a localidade tratada nos autos é de propriedade do Município de
São Bernardo do Campo. Em assim sendo, consoante entendimento consagrado no
Superior Tribunal de Justiça, a ocupação da área pelos autores não gera posse
oponível ao Poder Público, mas, na realidade, mera detenção, a título precário, a
qual não garante a eles os direitos assegurados aos possuidores de boa-fé pelo
Código Civil, conforme se observa:
“A ocupação de área pública, sem autorização
expressa e legítima do titular do domínio, é mera
detenção, que não gera os direitos, entre eles o de
retenção, garantidos ao possuidor de boa-fé pelo
Código Civil.” (STJ. 2a Turma. REsp 900.159/RJ, Rel.
Min. Herman Benjamin, julgado em 01/09/2009).
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BEM
PÚBLICO.
OCUPAÇÃO
INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA
DE
POSSE.
DIREITO
À
INDENIZAÇÃO
NÃO
CONFIGURADO.
1.
Configurada a ocupação indevida de bem público,
não há falar em posse, mas em mera detenção, de
natureza precária, o que afasta o direito de
indenização por benfeitorias. 2. Agravo Regimental
não provido (AgRg no Ag 1343787/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
16/03/2011). ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. BEM PÚBLICO. TERRENO DE MARINHA.
MERA DETENÇÃO. BENFEITORIA. DEMOLIÇÃO.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 E 458, DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. 1. Não há violação dos arts. 131 e 458 do
CPC. Ao contrário do afirmado pelo recorrente, o
Tribunal de origem, com ampla cognição probatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032801-79.2018.8.26.0564 -Voto no 12639
7
tratou da cessão da posse e da suposta ilegitimidade do
recorrente. Trechos do acórdão recorrido. 2. O
acórdão encontra-se em perfeita consonância com a
jurisprudência
desta
Corte,
que
já
adotou
o
entendimento no sentido de que a "ocupação de área
pública, quando irregular, não pode ser reconhecida
como posse, mas como mera detenção. Se o direito de
retenção ou de indenização pelas acessões realizadas
depende da configuração da posse, não se pode, ante
a consideração da inexistência desta, admitir o
surgimento daqueles direitos, do que resulta na
inexistência do dever de se indenizar as benfeitorias
úteis e necessárias" (REsp 863.939/RJ, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 24.11.2008). 3.
Recurso especial não provido (REsp 1194487/RJ, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe 25/10/2010). Deve-se advertir, porém,
que esse entendimento jurisprudencial não é absoluto,
devendo ser mitigado quando comprovado que o
particular possui justo título sobre a área. (...).”
(Decisão monocrática proferida no AREsp 395904/RS,
relatado pelo Ministro BENEDITO GONÇALVES,
publicado em 3.6.16) (negritei).
'O poder do particular sobre terras públicas, posto
quase desvele como proteção possessória, não é posse.
É detenção. Falta-lhe, portanto, para que se exalte à
categoria de posse, o elemento na conhecida fórmula
de Iherging. Não lhe falecem, é certo, só elementos do
'corpus' e da 'affectio tenendi'. Mas, desprovido
daquele sentimento negativo, a relação deflagra mera
detenção ... Os bens do comércio, os imprescritíveis,
não podem sem possuídos. A relação possessória, no
caso, degrada-se à detenção e não origina interditos ou
usucapião' (STF, RF 143/102, Rel. Min. Orozimbo
Nonato).
“... A ocupação de bem público não passa de simples
detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito
de proteção possessória contra o órgão público. Não
induzem posse os atos de mera tolerância (art. 497 do
Código Civil/1916). Precedentes do STJ Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032801-79.2018.8.26.0564 -Voto no 12639
8
Especial conhecido e provido (STJ, REsp n° 489 732-
DF, Relator Ministro Barros Monteiro, j 05/05/05).
Neste sentido, já decidiu esta Primeira Câmara de
Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“O bem público não propicia ao detentor particular
legitimidade para se sustentar na posse. É admissível,
mesmo em posse de mais de ano e dia, o deferimento
liminar de reintegração da mesma ao Poder Público, já
que tal bem não é passível de apropriação privada.
Recurso
negado”
(Agravo
de
Instrumento
n°
385.505-5/2-00,
Rel.
Des.
Danilo
Panizza,
j.
16/11.2004).
Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:
“DIREITO PÚBLICO ADMINISTRATIVO - AÇÃO
DE INTERDITO PROIBITÓRIO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
-
APELAÇÃO
DA
REQUERENTE DESPROVIMENTO - Ocupação de
bem público que não configura posse, senão mera
detenção,
precária
e
impassível
de
proteção
possessória - Área de risco e abrangida por programa
de eliminação de enchentes, recuperação de A.P.P. e
assentamento de famílias - Sentença de improcedência
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1034247-17.2015.8.26.0114, Rel. Des. Antonio Tadeu
Ottoni, j. 7.3.18) (negritei).
Partindo da mesma linha de raciocínio, igualmente não
prospera quaisquer teses sustentadas pelos apelantes que se voltem ao
reconhecimento da propriedade do local por meio da usucapião.
Isso porque, conforme reza o art. 102 do Código Civil,
“os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. Nessa medida, tonar-se
despicienda qualquer análise aprofundada sobre o lapso temporal dos autos na área
objeto de debate, uma vez que o direito à usucapião, por se tratar de bem público,
jamais poderá ser reconhecido.
Nem se diga que, em tempo anterior à desapropriação
da área, os autores preencheram o lapso temporal necessário para usucapião.
Conforme se observa dos documentos juntados às fls. 22/25, a posse dos autores teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032801-79.2018.8.26.0564 -Voto no 12639
9
início em 1975, ao passo que a desapropriação se deu em 1981.
Ainda que se tomasse como verdadeira a alegação de
que, de fato, todos os requisitos para usucapião foram preenchidos em data anterior a
1981, é certo que, com a desapropriação, os autores tornaram-se meros detentores,
uma vez que o imóvel passou ao patrimônio do Município.
Nesses termos, em que pese o esforço argumentativo
dos apelantes, o recurso interposto não prospera.
Por fim, majoro a verba honorária fixada na r. sentença
em 2%, observada a gratuidade de justiça conferida aos apelantes.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça,
no sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido
decidida2.
Ante todo o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO
do presente recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
2 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.